Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO EFICAZ. RECURSOS EXCEPCIONAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO INTEGRAL DE VALORES CONSTRITOS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, a qual liberou apenas o excedente de valores bloqueados via SISBAJUD e manteve retida quantia de R$ 147.000,00, condicionando sua liberação ao trânsito em julgado dos embargos à execução. Sustenta-se a eficácia imediata do acórdão que extinguiu a execução, bem como a inexistência de efeito suspensivo em recursos especial e extraordinário não admitidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) determinar se recursos especial e extraordinário, pendentes de apreciação e sem decisão concessiva de efeito suspensivo, impedem a eficácia do acórdão proferido na apelação que extinguiu a execução; e
(ii) definir se subsiste fundamento jurídico para manter bloqueada quantia de R$ 147.000,00 via SISBAJUD após o afastamento do título executivo pelo julgamento colegiado.
III. Razões de decidir
3. Recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, conforme art. 995, caput e parágrafo único, do CPC e art. 1.029, § 5o, do CPC. A suspensão da eficácia do acórdão depende de pedido específico dirigido ao órgão competente, o que não ocorreu. 4. A decisão colegiada que extinguiu a execução por inexigibilidade das obrigações produz efeitos imediatos, inexistindo título hábil a justificar a manutenção de penhora, mesmo parcial. A permanência da constrição afronta os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. 5. A retenção cautelar de valores não se sustenta na mera possibilidade de reforma futura do julgado, pois inexiste previsão legal que autorize condicionamento à formação de trânsito em julgado sem decisão expressa de suspensão da eficácia.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado para determinar o desbloqueio total da quantia penhorada.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.029, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1348263, 0702682-17.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23/06/2021, DJe 28/06/2021; TJDFT, Acórdão 1024493, 20160020206259AGI, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07/06/2017, DJe 20/06/2017; TJDFT, Acórdão 2011264, 0708889-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe 01/07/2025.